Tribunal: TJMT
Processo: 0021092-69.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021092-69.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (EMBARGANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), VIDRACARIA GUAPORE LTDA - CNPJ: 03.835.188/0001-86 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. VÍNCULO ENTRE A CÁRTULA E A RELAÇÃO CONTRATUAL SUBJACENTE. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. ENTREGA INCOMPLETA DE MERCADORIAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença de procedência da ação monitória fundada em cheque prescrito, com conversão do mandado em título executivo judicial e condenação ao pagamento de honorários.

2.O embargante alegou omissão e contradição quanto à análise de pagamento anterior à emissão do cheque, vinculação da cártula à entrega de mercadorias e aplicação de dispositivos legais e jurisprudência pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se (i) o pagamento parcial comprovado anteriormente à emissão do cheque descaracteriza a dívida cobrada; (ii) o inadimplemento parcial, com entrega incompleta das mercadorias referidas em notas fiscais, autoriza o reconhecimento de enriquecimento sem causa; e (iii) a omissão de análise de dispositivos legais e jurisprudenciais impede o regular julgamento da lide e enseja efeitos infringentes nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O acórdão embargado foi omisso quanto à análise do recibo de quitação emitido pela própria autora, anterior ao cheque, no valor superior ao exigido na ação.

5.A autora vinculou expressamente o cheque a doze notas fiscais, mas apenas nove tiveram entrega comprovada, caracterizando inadimplemento parcial.

6.A Súmula 531 do STJ permite a discussão da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, inclusive mediante oposição de exceções pessoais.

7.A emissão de cheque pós-datado como garantia de obrigação anteriormente quitada é prática comercial admissível e corrobora a tese de pagamento prévio.

8.A omissão quanto aos arts. 373, incs. I e II, do CPC; 476 e 884 do CC; e à Súmula 531 do STJ impõe o prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente a ação monitória. Inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a oposição de embargos monitórios para discutir a causa debendi em ação fundada em cheque prescrito. 2. Comprovado pagamento anterior à emissão da cártula, vinculado a obrigação parcialmente inadimplida, impõe-se o reconhecimento da inexistência do crédito, sob pena de enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, incs. I e II; CC, arts. 476 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 531 e 98; TJMT, Apelação Cível nº 1032681-85.2021.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Checchin Júnior, em face do acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Vidraçaria Guaporé Ltda, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$ 25.000,00, com acréscimos de correção monetária e juros de mora, e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor da condenação.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar a alegação de que o cheque objeto da ação monitória teria sido emitido no ano de 2013, embora pós-datado para 2014.

Alega, ainda, que não foi enfrentada a afirmação expressa da própria parte autora, constante da petição inicial, no sentido de que o referido título estaria vinculado a doze notas fiscais referentes à compra e venda de mercadorias, das quais somente nove teriam sido efetivamente entregues, com comprovação nos autos.

Afirma, ademais, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o pagamento parcial realizado por meio de recibo datado de 29/05/2013, no valor de R$ 157.490,00, desconsiderado sob o fundamento equivocado de que seria anterior à emissão do cheque.

A seu ver, tal entendimento implica desatenção à realidade dos fatos e à própria cronologia documental, além de afastar, sem fundamentação adequada, a tese de enriquecimento sem causa por parte da credora, que pretende cobrar por mercadorias supostamente não entregues e já quitadas.

Por fim, aponta omissão quanto ao prequestionamento dos arts. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 476 e 884 do Código Civil, bem como da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, de modo a reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, julgar improcedente a ação monitória.

Conquanto intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in
albis o prazo legal para apresentar contrarrazões conforme certificado no id.
297835862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antônio Checchin Júnior opôs os presentes embargos de declaração em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência da ação monitória ajuizada por Vidraçaria Guaporé Ltda, reconhecendo a higidez do cheque n. 1383, emitido no valor de R$ 35.000,00, e convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

De acordo com o embargante, o julgado incorreu em omissões e contradições relevantes, ao deixar de enfrentar argumentos centrais à controvérsia.

Alega, inicialmente, que o cheque executado foi emitido ainda em 2013, embora tenha sido pós-datado para 2014, o que afastaria a premissa de que o título serviria para saldar obrigações futuras. Afirma, ainda, que a própria autora, na petição inicial, vinculou expressamente o crédito exequendo à venda de mercadorias descritas em 12 notas fiscais, das quais apenas 9 teriam sido acompanhadas de comprovantes de entrega, o que evidenciaria o inadimplemento parcial da obrigação.

Além disso, aponta ter juntado aos autos recibo de pagamento datado de 29 de maio de 2013, no valor de R$ 157.490,00, subscrito pela própria credora, valor que superaria inclusive o montante cobrado por meio da cártula.

A despeito disso, o acórdão teria ignorado a tese de enriquecimento sem causa e se abstido de analisar os fundamentos jurídicos expressamente invocados no recurso, tais como os artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 476 e 884 do Código Civil, além da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação ao caso, segundo alega, seria imprescindível.

No caso dos autos, o v. acórdão embargado deixou de apreciar fato central para a solução da lide: a existência de recibo de quitação datado de 29/05/2013, no valor de R$ 157.490,00, emitido pela própria autora, o qual supera amplamente o valor do cheque executado, elemento constante à fl. 60 do volume único dos autos digitais e cuja força probatória é inconteste.

Além disso, não foi considerada a declaração da autora na petição inicial, segundo a qual o cheque estava vinculado a 12 notas fiscais. No entanto, somente 9 dessas notas tiveram entregas comprovadas documentalmente (ID 43864638, págs. 38 e seguintes):

Cuida-se de questão central, pois, ainda que não seja exigida a indicação da causa subjacente em ação monitória fundada em cheque prescrito, conforme entendimento consolidado na Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça (Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula), a própria autora, ao explicitar a origem do título, atraiu para o processo a necessidade de análise da relação jurídica que lhe deu causa.

Registro que após a perda dos atributos cambiários da cártula, abre-se aos embargos monitórios o espaço legítimo para a discussão da causa debendi, inclusive mediante a oposição de exceções pessoais, mesmo contra o próprio emitente do título.

Para ilustrar esse entendimento, colaciono seguinte julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” – POSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DO CHEQUE, MEDIANTE ENDOSSO – QUITAÇÃO PERANTE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. 2 . No entanto, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes, inclusive, ao próprio emitente do título
. 3. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032681-85 .2021.8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024) (destaquei)

No que tange ao argumento de que o pagamento indicado no recibo é anterior à emissão do cheque, tal fato não é suficiente para afastar sua relevância, visto ser bastante comum, na prática comercial é comum a emissão de cheques pós-datados como garantia de obrigações anteriormente pactuadas. Dessa forma, o cheque pode ter sido entregue como reforço ou segurança de pagamento já realizado.

Finalmente, com relação a não apreciação dos dispositivos legais expressamente indicados, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Face a todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para REFORMAR o acórdão anteriormente proferido e, por conseguinte, JULGAR IMPROCEDENTE a ação monitória ajuizada por VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA, invertendo-se os ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025